Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700120-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROGÉRIO MARCIO MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados, R$606,36 de titularidade de Rogério Márcio Medeiros e R$4.119,65 de titularidade de Ricardo Magno Medeiros. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 139233304, nos autos de origem): Cuida-se de impugnação apresentada por RICARDO MAGNO MEDEIROS e ROGÉRIO MARCIO MEDEIROS em razão da penhora no valor de R$ 10.904,07. O executado ROGÉRIO alega que o valor de R$ 600,00 bloqueado é proveniente do Auxílio Brasil que recebe na Caixa Econômica Federal. Afirma que o Auxílio foi pensado e destinado a salvaguardar pessoas em razão da pandemia causada pela Covid-19. O executado RICARDO, por sua vez, afirma que é aposentado e que o bloqueio do valor R$ 10.297,71 recaiu na conta corrente n. 144105759-2, do Banco BRB, em que realizou empréstimo consignado no valor de R$ 22.000,00, no dia 05/08/2022, pelo BRBSERV, com intuito de "colocar as contas em dia". Ambos requerem o desbloqueio dos valores alegando a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC. Em resposta de ID 137737997, o DISTRITO FEDERAL manifestou concordância com a alegação de impenhorabilidade do Auxílio Brasil. Em relação a quantia penhorada do executado Ricardo, afirma que não houve comprovação de qualquer excepcionalidade a justificar a impenhorabilidade devendo ser rejeitada a pretensão, com a manutenção da penhora. É a síntese do necessário. DECIDO. II – O DISTRITO FEDERAL formulou pedido de cumprimento de sentença buscando o ressarcimento dos valores depositados indevidamente na conta bancária da servidora Francisca de Assis Medeiros Silva após o seu falecimento, em 07/08/2018. Eis o que restou consignado na sentença de ID 93895115: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.219,15 (dez mil, duzentos e dezenove reais e quinze centavos), com a correção monetária a partir da última atualização (10/09/2020 – ID 87746990 –pag. 79) e juros de mora a contar da citação.” Ante a ausência de pagamento voluntário do valor da execução foi deferida a penhora de ativos mantidos pelos executados em instituições financeiras. O Relatório Sisbajud de ID 133945047 demonstra que foram bloqueados os valores R$ 10.297,71, na conta bancária mantida no Banco BRB pelo executado RICARDO MAGNO MEDEIROS; e R$ 606,36 em conta da Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado ROGÉRIO MARCIO MEDEIROS. Em relação ao bloqueio ocorrido na Caixa Econômica Federal, o extrato de ID 133574721 atesta que o valor R$ 606,36 é proveniente do benefício Auxílio Brasil pago ao executado ROGÉRIO e, portanto, impenhorável, nos termos já decididos pelo e. TJDFT. Senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinados ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). 2. Saliento o fato do auxílio emergencial, concedido pelo Governo Federal (Lei 13.982/2020), ter como objetivo principal a manutenção digna do devedor e de sua família em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do Covid-19. Desta feita, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 318/2020, orienta os Magistrados a não efetuarem constrições do auxílio emergencial para pagamento de dívidas. 3. Portanto, demonstrado se tratar de verba oriunda de auxílio emergencial, bem como inexistindo previsão legal para a sua penhora, inviável tal constrição da conta do devedor, por se tratar de verba favorecida pela impenhorabilidade, não se tratando de hipótese de exceção legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJ-DF, AGI n. 07282899520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2021, Publicado no PJe: 06/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a desconstituição da penhora no valor R$ 606,36 é medida que se impõe No tocante à impenhorabilidade do valor R$ 10.297,71, bloqueado na conta corrente n. 144105759-2 do Banco BRB, maior sorte não assiste ao impugnante RICARDO. Conforme exposto na inicial, o valor penhorado é oriundo de empréstimo bancário que o executado realizou junto ao Banco BRB para quitação de dívidas. Não se olvida que os herdeiros, ora executados, foram notificados para restituição dos valores no âmbito de Processo Administrativo SEI n. 00060-00168694/2019-86, contudo, sem êxito. Assim também, não foi possível ao BRB promover a restituição, com base na Lei Federal 10.486/2019, em razão da ausência de saldo na conta bancária da servidora. Por tal motivo, o DISTRITO FEDERAL ajuizou ação de conhecimento para ressarcimento dos valores depositados após o óbito da servidora FRANCISCA DE ASSIS MEDEIROS SILVA, tendo os impugnantes sido condenados ao pagamento do valor R$ 10.219,15, que ora se executa. Assim, em razão de o valor penhorado se tratar de dívida contraída pelo também executado RICARDO, faz jus o seu pagamento com o empréstimo contraído para este fim, conforme informado pelo impugnante. No entanto, os executados foram condenados solidariamente e o DISTRITO FEDERAL requereu o cumprimento de sentença contra ROGÉRIO MARCIO MEDEIROS e RICARDO MAGNO MEDEIROS, conforme se extrai da petição de ID 102465528, sendo cada um responsável pelo pagamento da sua cota parte, qual seja, o valor de R$ 6.178,06. Assim, a liberação do valor que excede a cota parte do executado RICARDO deve ser observada. III - Ante o exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação para determinar a liberação do valor bloqueado na Caixa Econômica Federal, (R$ 606,36), de titularidade de ROGÉRIO MARCIO MEDEIROS. Ainda, determino a manutenção do bloqueio do valor R$ 6.178,06, ocorrido na conta corrente n. 144105759-2 do Banco BRB, de titularidade de RICARDO MAGNO MEDEIROS, corresponde a sua cota parte da dívida; e a liberação do valor R$ 4.119,65. Nesses termos, tem-se por efetivada a PENHORA sobre a quantia R$ 6.178,06. Desnecessária a lavratura de termo. Em razão da satisfação da obrigação por ocasião da penhora, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença em relação ao executado RICARDO MAGNO MEDEIROS. Promova o CJU a baixa. Preclusa esta decisão, expeçam-se os seguintes alvarás de levantamento: i) valor R$ 606,36, em favor de ROGÉRIO MARCIO MEDEIROS; ii) valor R$ 4.119,65, em favor de RICARDO MAGNO MEDEIROS; e iii) valor R$ 6.178,06, em favor do DISTRITO FEDERAL. A decisão foi objeto de embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal, porém, rejeitados. Nas razões do presente recurso, afirma que os agravados foram condenados solidariamente ao pagamento do valor de R$10.219,15, e nesse sentido, não há motivo para considerar cada devedor solidário responsável somente por metade da dívida. Requer efeito suspensivo à decisão que determinou expedição dos alvarás. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora da integralidade do montante bloqueado (R$10.219,15) na conta de Ricardo Magno Medeiros. Preparo não efetuado, porque isento o Ente Federativo. Esse é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a sentença condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.219,15, com a correção monetária a partir da última atualização e juros de mora a contar da citação (ID 93895115, dos autos de origem). Por meio do SISBAJUD, foi penhorada a quantia de R$10.297,71 (ID 133945047, dos autos de referência) de titularidade de Ricardo Magno Medeiros e R$606,36 em nome de Rogério Marcio Medeiros. Apresentada impugnação à penhora, o magistrado decidiu pela liberação do valor de R$606,36, por ser proveniente de Auxílio Brasil, com a qual concordou o DF. No entanto, o agravante discorda da liberação da quantia de R$4.119,65 em nome de Ricardo Magno Medeiros, por considerar equivocada a decisão que considera cada executado responsável por metade da dívida. Com razão o agravante. Em se tratando de dívida solidária, o credor pode demandar todos ou apenas um deles, pela totalidade da dívida não sendo impositivo que demande a quantia de forma rateada entre os devedores (art. 264 e 275 do CC). No entanto, o coobrigado que quitar a dívida integralmente pode reclamar dos demais coobrigados a sua quota em ação regressiva (art. 283 do CC). Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E DECIDIDA. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA POR APENAS POR UM DOS CODEVEDORES. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou que o executado se abstenha de juntar aos autos novas petições com o intuito de tumultuar o andamento processual, alegando matéria já discutida e decidida e que indeferiu a constrição patrimonial do codevedor, sob o argumento de que a execução foi proposta em face de ambos os réus, cabendo ao exequente buscar as medidas que entender adequadas para satisfação do seu crédito, em ação própria. 2. Se a matéria já foi discutida e decidida no curso do processo, é vedada a sua rediscussão, haja vista ter operado a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. 2.1. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)" (07155797720208070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.) 3. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar (artigo 132 do CPC). 4. Tratando-se de obrigação solidária, o pagamento de parte da dívida por um dos codevedores ligados por vínculo de solidariedade não o exime do dever de adimplir o restante do débito, pelo qual continuam obrigados todos os devedores (art. 275 do CC), mas ao devedor pagante fica assegurado direito de regresso para reaver dos demais coobrigados o que corresponde à cota-parte de cada um. 4.1. Jurisprudência: "(...) a responsabilidade solidária passiva impõe a todos os devedores o cumprimento integral da obrigação, garantindo a estes apenas o direito de regresso contra os devedores solidários que não satisfizeram a obrigação, nos moldes dos artigos 264, 275 e 283 do Código Civil. 4. Preliminares de nulidade da decisão agravada rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (07167689520178070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 14/5/2018.) 5. Havendo o pagamento integral dos valores perseguidos com a inicial, não há mais interesse na manutenção da demanda, que já exauriu todo o seu objeto, de modo que eventual resíduo que decorra do processo, como o direito de regresso, deve ser buscado por meio de lide autônoma. 6. Eventual direito de regresso existente deverá ser objeto de ação própria, tendo em vista tal questão extrapolar os limites desta ação, uma vez que nestes autos se busca a satisfação do crédito do exequente. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1326483, 07510497220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator